Tribunal: TJDFT
Processo: 0732950-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PELO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, no tocante ao custeio de despesas com cirurgia realizada na rede privada.
3. A autora/recorrente requer a gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, para responsabilizar o Distrito Federal pelas despesas médicas e hospitalares referentes ao procedimento cirúrgico de histerectomia total realizado em hospital particular, ante a mora na sua disponibilização pela rede pública de saúde.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55358168). O recorrido pugna pela confirmação da sentença.
5. Gratuidade de Justiça. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.
6. Embora seja assegurado o direito à saúde (artigos 6o e 196 da CF e artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal), o ente estatal só pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames em hospital particular quando demonstrada a recusa no fornecimento do serviço ou a impossibilidade de providenciá-lo adequada e tempestivamente na rede pública de saúde (culpa anônima/falta do serviço).
7. Na hipótese, a autora foi diagnosticada com Leiomioma do útero (CID D25), apresentando quadro de “metrorragia importante + cólicas”, com indicação de realizar procedimento cirúrgico de histerectomia total, recebendo a classificação de risco VERMELHO - EMERGÊNCIA (ID 55357952, pág. 3), incluída no sistema SISREG III no dia 23/01/2023 (código de solicitação no 455672906).
8. A autora ingressou com a ação em 16/05/2023 (autos no 0726213-79.2023.8.07.0016), almejando a condenação do ente público ao fornecimento do procedimento cirúrgico em qualquer hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital particular às expensas do Distrito Federal. A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida e o pedido julgado parcialmente procedente para “determinar que o réu forneça à parte autora PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação”.
9. No caso, a Central de Regulação previamente autorizou o procedimento cirúrgico em maio/2023 e fez contato com a autora em 05/06/2023 (ID 55358162, pág. 2), quando recebeu a informação de que a autora já tinha realizado a intervenção cirúrgica na rede privada, enquanto a sentença proferida nos autos no 0726213-79.2023.8.07.0016 data de 19/07/2023.
10. A despeito da classificação de risco vermelho recebida pela autora, não há elementos de convicção que atestem risco iminente à sua vida e tampouco que ocorreu agravamento de seu quadro de saúde, a justificar o atendimento recebido na rede privada.
11. Nesse contexto, admitir a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento dos custos médico-hospitalares de hospital da rede privada, referente ao procedimento cirúrgico realizado pela autora, caracteriza violação ao princípio da isonomia, porquanto desrespeita a ordem de prioridade clínica, segundo os critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
12. Configura-se que a autora, por vontade própria e direito de escolha, pagou pela realização do procedimento na rede particular, atraindo para si a responsabilidade. Com efeito, a usuária optou pela realização do exame na rede particular, sem que antes estivesse configurada a omissão estatal e sem aguardar o seu atendimento na fila constante do sistema de regulação respectivo, de forma que deve ser afastada a responsabilidade do ente estatal pelo pagamento das despesas. No mesmo sentido: Acórdão 1834693, 07534144620238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1787518, 07344244120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Destarte, não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da responsabilidade civil da Administração Pública, fundada na teoria da "falta de serviço".
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.